Tribunal: STF
Processo: RE 1558241
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. (1) APELO DA DEFESA. PRETENDIDA BAIXA DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). NÃO CABIMENTO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PROPOSITURA APLICÁVEL SOMENTE DURANTE A FASE INQUISITIVA. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO ADOTADO POR ESTA CORTE CATARINENSE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE TRANSPORTANTO 515G DE MACONHA, INCLUSIVE PARTE DELA JÁ ESTAVA FRACIONADA, ALÉM DE DINHEIRO APREENDIDO EM ESPÉCIE. DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA EVIDENCIADA. ADEMAIS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE. (2) APELO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. BAIXO PODER LESIVO E QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE. PATAMAR MÁXIMO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS”(e-doc. 317).



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.(e-doc. 325)



    Afirma que 



    “o juízo da Vara Única da Comarca de Garopaba julgou procedente a denúncia para condenar JONATAN CRISTIAN HOFFMANN à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada dia no valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, em regime inicial aberto, aplicando, na terceira fase da dosimetria, o redutor na fração máxima”.



    Defende, em síntese, que o acordo de não persecução penal - ANPP seria cabível no caso ora em exame.



    No mérito, assevera a necessidade de desclassificar a conduta do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma, diante da ausência de prova inequívoca e robusta de comercialização da droga.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De início, cumpre ressaltar que a questão relativa ao cabimento do acordo de não persecução penal - ANPP encontra-se prejudicado diante do provimento parcial do Resp nº 2.090.914/SC, de Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, no qual se determinou a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação (e-doc. 364).



    Por fim, saliente-se, no que remanesce, que qualquer conclusão contrária ao quanto decidido pelo acórdão recorrido demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 830.221/BA AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/9/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente